Tribunal: STF
Processo: ARE 1412582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 51, p. 3):



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ART. 966, V, DO CPC. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE MARITIMO E A PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE PREVISTA NO ART 53, II e III DO ADCT/88. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Maria Elisabeth de Sousa contra União Federal, com base no art. 966, V, do CPC, visando a desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma desse Tribunal, na Apelação Cível n° 511275/RN, o qual confirmou Sentença exarada pelo MM. Juiz da 4ª Vara Federal - Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que julgou improcedente a pretensão de concessão de pensão especial de ex-combatente cumulativamente com pensão por morte de ex-combatente marítimo que já percebe do INSS. 2. Depreende-se dos autos que a Autora percebe pensão previdenciária por morte do de cujus, ex-combatente marítimo, com amparo na Lei nº 6.592/78, alterada pela Lei nº 7.424/85, que concede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes definitivamente para o serviço militar. 3. O acórdão rescindendo assentou que a pensão recebida pela demandante não é acumulável com a pensão de ex-combatente prevista no art. 53, do ADCT e na Lei n º 8.059/90, por possuírem o mesmo fato gerador. 4. A circunstância de não admitir a cumulação das pensões, por ambas possuírem o mesmo fato gerador - condição de ex-combatente -, não configura violação ao dispositivo em tela, pois o acórdão rescindendo não negou a natureza previdenciária de tal benefício, mas apenas evitou a ocorrência de bis in idem, não dispondo, pois, de modo contrário ao que estabeleceu o referido dispositivo. 5. a jurisprudência do STJ, a quem a Carta Magna atribuiu o mister de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, não admite, pelos mesmos fundamentos, a acumulação da ambas as pensões (AgRg no AREsp 496834 / PE , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014; REsp 1308192/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). 6. Julgo improcedente a presente ação rescisória.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 64, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 53, II, do ADCT.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a possibilidade de acumulação de pensão especial com pensão previdenciária, ambas de ex-combatente (eDOC 87).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa (eDOC 97). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte com pensão especial de ex-combatente.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação rescisória, asseverou que (eDOC 51, pp. 1-4): 



    “Depreende-se dos autos que a Autora percebe pensão previdenciária por morte do de cujus, ex-combatente marítimo, com amparo na Lei nº 6.592/78, alterada pela Lei nº 7.424/85, que concede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes definitivamente para o serviço militar. 



    O acórdão rescindendo assentou que a pensão recebida pela demandante não é acumulável com a pensão de ex-combatente prevista no art. 53, do ADCT e na Lei n º 8.059/90, por possuírem o mesmo fato gerador, colacionando precedente deste eg. Tribunal na AR 200805000021752 e AG 200905000343103. 



    Conforme relatado, a autora alega que tal entendimento viola os inc. II e III, do art. 53 do ADCT. Contudo, a circunstância de não admitir a cumulação das pensões, por ambas possuírem o mesmo fato gerador - condição de ex-combatente -, não configura violação ao dispositivo em tela, pois o acórdão rescindendo não negou a natureza previdenciária de tal benefício, mas apenas evitou a ocorrência de bis in idem, não dispondo, pois, de modo contrário ao que estabeleceu o referido dispositivo.



    (...)



    Demais, a jurisprudência atual do STJ, a quem a Carta Magna atribuiu o mister de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, não admite, pelos mesmos fundamentos, a acumulação da ambas as pensões (AgRg no AREsp 496834 / PE , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014; REsp 1308192/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013). 



    Por tais fundamentos, julgo improcedente a presente ação rescisória. Deixo de condenar a parte autora em verba honorária por gozar do benefício da gratuidade da justiça. 



    É como voto.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 929.961-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 851.247-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente